Tribunal: STF
Processo: Rcl 53831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ENUNCIADO DE SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Irley Ferreira Júnior, em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva do Juizado Especial de Belo Horizonte/MG, por meio do qual teria sido inobservado o verbete nº 15 da Súmula do STF.



    2. Narra o reclamante haver sido, inicialmente, classificado fora das vagas previstas em edital, no concurso público para o cargo de nível superior, especialidade Geografia/Geógrafo, organizado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). Ocorre que o primeiro classificado apresentou desistência de nomeação e posse, tendo o órgão recebido a respectiva notícia em 20/04/2018. Entende que, assim, surgiu o direito subjetivo à nomeação, propiciando a ocupação das vagas pela candidata classificada em segundo lugar e por ele, os quais devem ser considerados aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.



    3. Informa que somente foi nomeado e pôde entrar em exercício em decorrência de decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Menciona que, após aproximadamente três anos desse fato, o Tribunal reclamado, por maioria, deu provimento ao recurso da Sudecap, sob o fundamento de ausência de direito subjetivo do ora reclamante, uma vez que a nomeação é ato complexo e está sujeito à oportunidade e à conveniência da Administração Pública, de acordo com o entendimento firmado no Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Requer a concessão de liminar para que seja novamente empossado e retorne ao exercício do referido cargo público, até o julgamento final desta reclamação, nos termos do verbete nº 15 da Súmula do STF.



     6. No mérito, busca a procedência da medida, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do verbete — não vinculante — nº 15 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.”



    10. Cabe destacar que o enunciado é destituído de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado. Caracterizada a inadequação da via eleita. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.



    1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória.



    2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos).



    11. As razões exaradas na exordial não são aptas, portanto, a revelar a competência originária desta Suprema Corte, não tendo o reclamante trazido argumento suficiente a caracterizar paradigma hábil a dar ensejo ao conhecimento de reclamação. Cabe anotar que, embora o reclamante tenha feito breve menção ao julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral, ele não trouxe qualquer fundamento nesse sentido.



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2022.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator